Tribunal: TCU
Processo: 014.126/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento referente ao Acordo de Leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e uma sociedade empresária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de acordo de leniência a ser firmado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e uma sociedade empresária: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União que, de acordo com as informações apresentadas nos autos, não há evidências de apuração de irregularidades e/ou dano ao Erário pelo TCU que possam ter reflexo no acordo de leniência em negociação; 9.2. informar à Controladoria-Geral da União sobre a necessidade de, em sintonia com o item 3 da primeira ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica, compartilhar com este Tribunal as informações relativas ao acordo de leniência durante todo o processo de negociação e à medida em que forem sendo recebidas, com o objetivo de facilitar a manifestação desta Corte de Contas quando o acordo estiver em condições de ser assinado, conforme disposto no item 2 da segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica; e 9.3. encaminhar a cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.